Tribunal: STF
Processo: RE 72641
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-06
Data de publicação: 1973-09-06

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A FUNDAÇÃO IBGE,
APRESENTADA POR EMPREGADOS CONTRATADOS SOB O REGIME DA LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU DE INTERESSE DA UNIÃO
DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. INOCORRENCIA DE
CONTRARIEDADE AO ARTS. 110 E 125, I E PARAGRAFO 2, DA CF. ALEGADA
CONTRARIEDADE AO ART. 98 DA CF. ACÓRDÃO DO T.S.T. QUE NÃO CONHECEU
DE EMBARGOS. TEMA
NÃO APRECIADO NO JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.